Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725898-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIONE ISMAEL DOS SANTOS AGRAVADO: MARCIO MALTA DA SILVA, JOSE ALBERTO DE FRANCA JUNIOR, CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso quanto aos pedidos de indenização por perdas e danos e de reparação por dano moral, haja vista a supressão de instância, porquanto não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Brasília, 6 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator